Tribunal: TJPA
Processo: 0814170-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814170-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ROSA CRISTINA PEDROSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ART. 6º, VIII, CDC. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que inverteu o ônus da prova, sob o argumento de ação ser de índole consumerista e a hipossuficiência da ora agravada
.

2.

Na relação de consumo, o ônus da prova pode ser invertido em favor do consumidor vulnerável, como previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

3.

A inversão do ônus da prova não significa que o consumidor está isento de produzir provas, mas sim que o fornecedor terá a responsabilidade de demonstrar a regularidade do contrato e a inexistência de vícios.

4.

A hipossuficiência técnica e econômica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, para garantir a igualdade entre as partes e o acesso à justiça.

5.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela (proc. nº 0864835-98.2022.8.14.0301), em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida por ROSA CRISTINA PEDROSA DE SOUSA.

A decisão agravada inverteu o ônus da prova nos seguintes termos:

“7. Inverto o ônus da prova, uma vez que a matéria em apreciação é de índole consumerista, sendo a parte Requerente hipossuficiente (CDC, art. 6°, VIII).”

Em síntese, a agravante alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora. Afirma, ainda, que a inversão do ônus da prova imputaria ao réu a produção de prova negativa ou diabólica, o que é inadmissível.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova.

Em decisão ID 11681034, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12089322.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão presentes, o que permite seu conhecimento e análise.

2.

Mérito.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que inverteu o ônus da prova, sob o argumento de ação ser de índole consumerista e a hipossuficiência da ora agravada.

O agravante sustenta que, no caso em tela, a inversão do ônus da prova é incabível, visto que a agravada não se encontra em situação de hipossuficiência técnica ou econômica, sendo perfeitamente capaz de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações. Sustenta, ainda, que a redistribuição do ônus da prova configura coloca o banco em posição de desvantagem, posto que terá que produzir prova negativa.

Tal argumentação não se sustenta.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica havida entre as partes configura relação de consumo, estando submetida, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme enunciado da Súmula 297
[1]
do STJ.

No caso em apreço, a agravada, pessoa física, enquadra-se no conceito de consumidor vulnerável, pois se encontra em posição de desigualdade em relação ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., instituição financeira detentora de maiores conhecimentos técnicos e econômicos.

Nesse sentido, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A inversão do ônus da prova justifica-se, no presente caso, em razão da hipossuficiência técnica da agravada, a qual não possui os conhecimentos específicos para a análise das cláusulas contratuais e dos cálculos bancários realizados pelo banco. Ademais, é notória a disparidade de poder econômico entre as partes, o que coloca a agravada em posição de evidente desvantagem na produção da prova.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não implica em atribuição de prova diabólica ao banco, tampouco em inversão do ônus financeiro de arcar com a produção da prova. Significa, em verdade, facilitar a defesa dos direitos do consumidor, atribuindo ao fornecedor, que possui melhores condições de produzir a prova, o ônus de demonstrar a inexistência de irregularidades no contrato bancário (capitalização de juros, tarifas e demais encargos).

Diante do exposto, a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Com base nas considerações apresentadas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 297 do STJ - "O C
ó
digo de Defesa do Consumidor
é
aplic
á
vel
à
s institui
çõ
es financeiras."

Belém, 06/06/2024